Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. PARCERIA COMERCIAL. REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como condenar os corréus a restituírem à autora os valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário, acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e correção pelo INPC a contar respectivo desembolso; e b) condenar solidariamente os corréus a pagarem à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir desta sentença”. O pedido contraposto não foi acolhido por ilegitimidade ativa.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de relação jurídica e débito, e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que recebeu valores em sua conta corrente e posterior ligação de suposto preposto do Banco Pan informando a respeito de negócio jurídico de mútuo entre as partes. Afirmou que restituiu os valores creditados em sua conta no mesmo dia, reforçando desinteresse na contratação. Alegou que passaram a ser promovidos descontos em seu benefício previdenciário decorrente de suposto empréstimo consignado. Relatou que mesmo entrando em contato com as rés, não foi possível a solução do problema, tendo o Banco Pan, primeiro réu, informado que somente promoveria a rescisão contratual mediante o pagamento de multa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 47061194 a 47061197). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 47061205) pela autora.
4. A questão devolvida consiste na responsabilidade civil da recorrente face à fraude perpetrada, na possibilidade de restituição dos valores emprestados e no “quantum” fixado a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a autora celebrou o contrato objeto dos autos e teria sido comunicada pela segunda ré, Atual Intermediações Financeiras, a respeito do negócio jurídico, tendo restituído à aludida empresa os valores creditados em sua conta bancária. Defende que não tem qualquer relação com a suposta intermediadora do negócio jurídico, que não é sua correspondente, sendo prova do contrário caracterizada como diabólica. Aduz que o valor contratado não foi restituído ao recorrente, mas depositado em favor da segunda ré. Aponta não ter agido com culpa ou dolo e que os fatos não configurariam fortuito interno. Relata que o negócio jurídico foi cedido ao terceiro réu, não tendo responsabilidade pelo ocorrido. Requer a reforma da sentença, julgando os pedidos improcedentes ou determinando a restituição do valor do empréstimo e reduzindo o quantum fixado a título de indenização por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que podem configurar fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio. Ademais, a facilitação da oferta de crédito, mediante meios eletrônicos, atrai para o fornecedor a responsabilidade pelos danos decorrentes da simplificação dos procedimento respectivos.
7. O ônus da prova de eventual rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a sua responsabilidade objetiva. É dever do fornecedor comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no caso em exame. As informações e documentos juntados aos autos levam a conclusão de que o contrato foi celebrado mediante fraude, com dados da consumidora, que foi procurada a respeito do aludido negócio jurídico, tendo manifestado clara rejeição ao empréstimo e agindo com boa-fé para restituir os valores. Inexistente o negócio jurídico objeto dos autos.
8. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. A responsabilidade solidária em face do consumidor permite o exercício do direito de regresso ao fornecedor que não deu causa ao dano em face do efetivo causador do evento danoso, no entanto a pretensão deve ser deduzida em via autônoma, sendo irrelevante a existência de relação comercial entre as rés em face da consumidora. Pedido de restituição e valores rejeitado.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.